Tribunal: STF
Processo: Rcl 44690
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.395/DF.
    Colhe-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO nº 0000638-54.2019.5.14.0001 ) reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar causas envolvendo parcelas remuneratórias de natureza trabalhista referentes a período anterior à implantação do regime jurídico-administrativo.
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de ser desconstituído o acórdão proferido pelo órgão trabalhista, e seja determinada, em consequência, a remessa dos autos da ação de origem à Justiça Federal comum.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão do curso do processo em tramitação na Justiça do Trabalho.
    Esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 3.395/DF, Ministro Alexandre de Moraes, para, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmar o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores.
    A Segunda Turma deste Tribunal tem reiteradamente julgado procedentes pedidos veiculados em demandas reclamatórias idênticas à dos presentes autos (Rcl 31.026-AgR/RO, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; Rcl 40.499-AgR/RO, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, v.g.), nas quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causas referentes a verbas de natureza trabalhista reivindicadas por servidor público em decorrência do manuseio da substância diclorodifeniltricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias antes do advento do regime jurídico- -administrativo.
    Entendo que essa circunstância torna prudente o sobrestamento do processo trabalhista nº 0000638-54.2019.5.14.0001 até ulterior análise acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo nº 0000638-54.2019.5.14.0001, ora em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se ao Tributário Regional do Trabalho da 14ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 04 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator